Tribunal: TJMT
Processo: 1023467-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023467-76.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), GILSON MARIANO DANTAS - CPF: 019.504.241-70 (PACIENTE), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (IMPETRADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MOTA DA SILVA - CPF: 072.008.741-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ARDON ARAUJO LEITE - CPF: 012.483.102-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 033.970.561-28 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL TOSCANO DA CONCEICAO - CPF: 057.657.751-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIR JOSE PADILHA - CPF: 035.369.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO HENRIQUE CANTANHEDE DE SOUSA - CPF: 061.045.791-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILLO GABRIEL CANTANHEDE COSTA - CPF: 089.983.411-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VINICIUS SANTOS ROCA - CPF: 080.774.911-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS NUNES PEREIRA - CPF: 074.007.611-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MARDENN SILVA PESSOA - CPF: 033.905.731-94 (TERCEIRO INTERESSADO), KAILAINY OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 060.928.041-40 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA BEZERRA SOUSA - CPF: 032.579.921-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA CANTANHEDE COSTA - CPF: 011.458.221-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES - CPF: 064.952.171-45 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO SOUZA ROCHA - CPF: 069.725.201-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GERMANO CANTANHEDE COSTA - CPF: 946.037.401-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN COSTA SILVA - CPF: 061.664.301-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATTAN PEREZ BRITO - CPF: 030.225.481-17 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO NUNES DA SILVA - CPF: 002.461.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THALYSON BRENDO DOS SANTOS - CPF: 502.795.048-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSUANE KEMULE DOS SANTOS MELO - CPF: 074.761.071-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA GUEDES DA SILVA - CPF: 027.515.991-41 (TERCEIRO INTERESSADO), THEREZINHA DE JESUS CANTANHEDE COSTA - CPF: 407.007.551-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE RODRIGUES FARIAS - CPF: 088.360.061-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA
– 1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – FEITO COMPLEXO, QUE APURA A PRÁTICA DE CRIMES GRAVES COMETIDOS POR VINTE E CINCO ACUSADOS, ALGUNS DELES FORAGIDOS E ALGUNS CUJAS DEFESAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA ESTÃO SENDO PATROCINADAS PELA I. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL - INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO –
2.
REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS QUE AMPARAM O ÉDITO CONSTRITIVO
–
MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM
HABEAS CORPUS
IMPETRADO ANTERIORMENTE – MUDANÇA NO QUADRO FÁTICO QUE NÃO ALTERA A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA MAIS RESTRITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

É de amplo conhecimento dos operadores do direito que os lapsos temporais previstos na legislação criminal servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o alegado excesso à luz do princípio da razoabilidade, considerando as vicissitudes do caso concreto, que permitem eventuais dilações sem caracterizar ofensa ao princípio da razoável duração do processo, uma vez que os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o feito correlato é deveras complexo,
tramitava inicialmente na comarca de Peixoto de Azevedo/MT e foi remetido à 7a Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT, em razão da necessidade de apuração da prática dos delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e associação ao narcotráfico
,
cometidos por 25 (vinte e cinco) r
éus, sendo que
alguns deles encontram-se foragidos e alguns cujas defesas em primeira instância estão sendo patrocinadas pela i. Defensoria Pública Estadua
l que conta com prerrogativa de intimação pessoal e prazos processuais em dobro, o que, em certa medida, contribui para eventual alongamento na marcha processual.

2.

Impossibilidade de rediscussão da tese relativa à negativa de autoria, ausência do
periculum libertatis
e substituição da prisão por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, já tratadas no
Habeas Corpus
n.o 1015295-48.2021.8.11.0000, impetrado anteriormente, mormente diante da alteração do quadro fático que não implica na revogação da medida.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA

PACIENTE(S):

GILSON MARIANO DANTAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, por
manter, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em desfavor do paciente
nos autos n.o 1001558-06.2021.8.11.0023, decorrente da Operação “Calçadão”, em que investigado pelo cometimento, em tese, dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
.

Ilustrando a aventada coação ilegal, alega o firmatário do remédio heroico que o paciente se encontra
preso cautelarmente
desde
01/06/2021
, no Presídio Pascoal Ramos (PCE), sem que, até o presente momento, tenha sido designada data para a audiência de instrução e julgamento, o que, no entender do impetrante,
configura mora apta a ensejar o relaxamento da custódia por excesso de prazo
.

Como segunda vertente
, argumenta
que na decisão que recebeu a denúncia, a d. magistrada primeva negou o pedido de revogação de prisão preventiva sob o argumento da garantia da ordem pública, considerando que,
a uma
, o
paciente possui contra si um mandado de prisão
, expedido pela 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, e,
a duas
, o
paciente responde a um executivo de pena,
porém, segundo informa,
o mandado de prisão já foi cumprido e o paciente colocado em liberdade
, e
o processo executivo de pena foi arquivado, em razão da ocorrência de prescrição,
de forma que tais justificativas não mais subsistem.

Nesse sentido, exalta o caráter
excepcional
da prisão preventiva e os
predicados pessoais abonatórios
ostentados pelo paciente, que é primário, tem 34 (trinta e quatro anos), possui residência fixa e bom convívio em sociedade; para depois defender a
viabilidade de substituição do ergástulo por medidas cautelares alternativas
, a exemplo do monitoramento eletrônico, as quais o impetrante entende serem suficientes e mais adequadas à hipótese, notadamente quando
inexistente o
periculum libertatis
, tal como afirma ocorrer no caso dos autos.

Por tudo que expõe, o impetrante reclama,
inclusive liminarmente,
a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, com base no art. 316, do CPP, mediante a imposição de cautelares alternativas, determinando-se a imediata expedição do respectivo alvará de soltura.

Instrui a inicial com os documentos digitais registrados sob os IDs 114011467 a 114011479.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho,
indeferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 114007487).

Posteriormente, os autos foram redistribuídos à minha Relatoria em razão de prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.o 1015295-48.2021.8.11.0000, ocasião em que a decisão que negou a tutela de urgência vindicada foi ratificada.

Requisitadas as informações à d. autoridade inquinada de coatora, esta as prestou por meio da documentação eletrônica registrada sob os IDs 115122472 a 115122475.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

denegação da ordem
(ID 115422999).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que no dia
01/06/2021
o paciente
GILSON MARIANO DANTAS
e outros treze representados foram presos preventivamente, por ordem do juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, em razão do suposto cometimento dos crimes descritos no
art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.

Em sequência, o douto Magistrado na ocasião, determinou a Busca e Apreensão Domiciliar em 13 (treze) imóveis e deferiu a Quebra de Sigilo dos Dados Telemáticos e Telefônicos dos aparelhos eventualmente apreendidos.

O Inquérito Policial 29/2021, referente aos fatos deduzidos na Representação foi inicialmente distribuído perante o Juízo da 2a Vara de Peixoto de Azevedo/MT, sob no 1001558-06.2021.8.11.0023, em
25/06/2021
, tendo a Autoridade Policial requerido a duplicação do prazo para encerramento das investigações, pleito que foi deferido pelo magistrado competente à época.

Finalizado o Inquérito Policial, em
20/07/2021
, a Autoridade Policial indiciou os investigados pela prática, em tese, dos crimes de Organização Criminosa, Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico, contudo, verificada a presença do crime de Organização Criminosa, em 03/08/2021, o Ministério Público se manifestou pelo declínio da competência para a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, especializada em crimes desta natureza.

Em
13/08/2021
, o Juízo da 2a Vara de Peixoto de Azevedo/MT, acolheu o requerimento ministerial e declinou da competência para processar e julgar o feito em favor do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos termos da Resolução no 11/2017-TP.

Conclusos os autos, em
20/08/2021
a autoridade acoimada coatora determinou vista ao Ministério Público para conhecimento acerca da redistribuição dos autos e providências necessárias, tendo o
Parquet
oferecido denúncia em
03/09/2021
, em face do paciente
GILSON MARIANO DANTAS
e outros 24 investigados, pelo cometimento, em tese, dos crimes de Organização Criminosa, Tráfico de Drogas e Associação ao Tráfico.

Os autos foram conclusos à d. magistrada em
08/09/2021
que, em
14/09/2021
proferiu decisão reconhecendo a sua competência para processar e julgar o feito, ratificando
in totum
os atos decisórios e não decisórios praticados pelo Juízo da 2a Vara de Peixoto de Azevedo/MT, além de receber a denúncia e determinar a citação dos acusados para apresentarem respostas à acusação. Na mesma ocasião também foram
mantidas as prisões preventivas
decretadas em desfavor do paciente
GILSON MARIANO DANTAS
e demais denunciados.

No que tange à
Ação Penal no 1001558-06.2021.8.11.0023
, a d. autoridade acoimada coatora informou que os autos se encontram na fase de citação e apresentação da resposta à acusação, sendo que dos 25 (vinte e cinco) acusados, 17 já apresentaram resposta à acusação, dentre eles o favorecido nesta ordem.

Ao apresentar a resposta à acusação, a defesa do paciente
GILSON MARIANO DANTAS
requereu a revogação da prisão preventiva do increpado e, conclusos os autos em
16/12/2021
, o pleito foi indeferido por entender a autoridade primeva continuarem presentes os requisitos que justificam a medida constritiva.

Na mesma oportunidade, a d. magistrada determinou a citação por edital de 05 (cinco) codenunciados, a expedição de novo Mandado de Citação em relação a outros 02 (dois) codenunciados e vista ao Ministério Público para indicar novo endereço do codenunciado
Anderson Ferreira dos Santos
.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Do aventado excesso de prazo.

Em um primeiro momento, a i. Defesa sustenta que a decorrência do lapso temporal estrondoso sem que haja sido encerrada a instrução criminal e sem qualquer previsão para a realização da audiência de instrução e julgamento, para além de ensejar a configuração de excesso de prazo na prisão provisória do paciente, configura mora injustificada do Poder Judiciário, apta a ensejar a concessão da presente ordem liberatória.

Todavia, a despeito dos judiciosos argumentos empregados pelo impetrante no presente remédio heroico,
a meu ver, o elastério na marcha processual não se revela demasiadamente exacerbado, ao ponto de ensejar a restituição do
status libertatis
dos pacientes
.

E assim considero porque,
como se sabe, os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal para o encerramento da instrução processual servem apenas como parâmetro geral, não sendo, pois, fatais ou peremptórios, haja vista a possibilidade de, em razão das particularidades do caso concreto, serem mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

Por consequência, para ser considerada ilegal a duração da custódia cautelar do indivíduo, a ser cogitado o seu relaxamento, o maior elastério na instrução processual deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito,
o que inocorre na hipótese versada.

Nessa linha intelectiva firmou-se o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, ao se manifestar no sentido de que
“
somente configura constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais
(...)”

(vide: STJ - AgRg no RHC: 122070 ES 2019/0376731-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020). Grifei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese em voga, concluo que as peculiaridades da hipótese concreta justificam certo alongamento nos trâmites processuais do feito correlato. Isso porque, trata-se de
processo
-crime deveras complexo que tramitava inicialmente na comarca de Peixoto de Azevedo/MT e foi remetido à 7a Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT, em razão da necessidade de apuração da prática dos delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, além da pluralidade de réus (25 acusados),
alguns deles foragidos e alguns cujas defesas em primeira instância estão sendo patrocinadas pela i. Defensoria Pública Estadual
, que conta com prerrogativas de intimação pessoal e prazos processuais em dobro
; de maneira que o interregno de tempo para o trâmite da persecução penal judicial transcorrido até então não me parece de todo desarrazoado, tampouco ofensivo à razoável duração do processo.

Outrossim, não verifico qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
, de modo que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das particularidades do caso concreto.

Logo, não sendo possível verificar a existência de qualquer ato procrastinatório da acusação ou do d. magistrado singular na condução do processo,
inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento/revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

2. Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Lado outro, no que tange à manutenção da prisão preventiva do acusado, verifica-se que o
impetrante busca resgatar a tese de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas
, matérias que já foram objeto do
Habeas Corpus
n.o
1015295-48.2021.8.11.0000
, impetrado anteriormente:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO DECRETO SEGREGATÍCIO QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECORRENTE DA ESPECIALIZAÇÃO DA VARA ENSEJA NULIDADE RELATIVA, DEVENDO SER ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO, NOS TERMOS DO ART. 108 DO CPP – POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO MAGISTRADO COMPETENTE QUE AFASTA QUALQUER ILEGALIDADE –
SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE INICIALMENTE ENSEJARAM A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS QUANDO EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Para além de não haver comprovação de que a alardeada nulidade do decreto de prisão tenha sido arguida em primeira instância, tampouco restaram demonstrados os efetivos prejuízos ocasionados à defesa dos pacientes; não merecendo prosperar a tese de nulidade em razão da incompetência territorial decorrente da especialização da vara, mormente quando a autoridade judiciária legalmente competente ratificou de forma expressa todos os atos processuais anteriores, decisórios e não decisórios.

2. Ao convalidar o decreto segregatício proferido pelo juízo de Peixoto de Azevedo/MT, a MM.a Juíza da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT ressaltou a persistência dos motivos que inicialmente ensejaram a imposição da cautelar extremada, apontando a
existência de prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e a imprescindibilidade da prisão preventiva para salvaguardar a ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta das condutas e da necessidade de evitar a recalcitrância delitiva dos agentes, diminuindo, com isso, a atuação da organização criminosa da qual, aparentemente, fazem parte; a tornar insuficientes e inadequadas as cautelares alternativas do art. 319 do CPP, não sendo eventuais predicados pessoais abonatórios suficientes para arrefecer o periculum libertatis
.

3. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.”
(destaquei).

Ademais, em que pese o impetrante alegue não mais subsistirem as razões que deram ensejo à imposição da medida cautelar extrema em razão da inexistência de mandado de prisão em face do paciente e da extinção do executivo da pena pelo reconhecimento da prescrição, à vista das informações apresentadas pela autoridade judiciária,
entendo que

os fundamentos ensejadores da decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado continuam presentes, dando ensejo a manutenção da sua prisão cautelar e ao indeferimento dos reiterados pedidos apresentados
, especialmente porque “
consta na denúncia, que o paciente GILSON exerceria o papel central na hierarquia, liderando e articulando as atividades criminosas do grupo criminoso Comando Vermelho na cidade de Peixoto de Azevedo
” (ID 115122472 – pág. 05).

Dessa forma, à semelhança da fundamentação externada na análise do
Habeas Corpus
interposto anteriormente, inviabiliza-se o acolhimento do aventado constrangimento ilegal.

Em sendo assim, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção dos increpados; o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
GILSON MARIANO DANTAS
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022